Tribunal: TJDFT
Processo: 0706557-56.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II – Questões em discussão
2. (i) A suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório; (ii) O acerto da exasperação da pena-base; (iii) A proporcionalidade da indenização por danos morais fixada na sentença.
III – Razões de decidir
3. Nas infrações praticadas em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidas às escondidas, a palavra da ofendida assume especial relevo, ainda mais quando corroborada pelo depoimento de testemunha direta do fato. Comprovadas a autoria e a materialidade da contravenção de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
4. Não havendo prova nos autos do elemento que ensejou a negativação das circunstâncias do delito, deve-se decotar a sua valoração desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena.
5. Ao estabelecer o quantum indenizatório, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. Em todo caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível. Quantia confirmada.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; Decreto-Lei n. 3.688/1941, art. 21; Lei n. 11.340/2006, artigos 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1797798, Relator Arnaldo Correa Silva, 2a Turma Criminal, j. 06.12.2023; TJDFT, Acórdão n. 1623549, Relator Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 29.09.2022; STJ, REsp 1.643.051/MS e REsp 1.675.874/MS, Tema 983, Relator Rogério Schietti Cruz, 3a Seção, j. 28.02.2018.